Tribunal: TJSP
Processo: 2108601-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de restituir cumulada com indenização – Decisão atacada que ordenou a realização de perícia, determinando que os honorários periciais sejam custeados pela requerida, aqui agravante, a qual questiona, ainda, o valor arbitrado pelo juízo – Inconformismo – Cabimento, em parte – Afronta ao disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual, quando ordenada de ofício

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de restituir cumulada com indenização – Decisão atacada que ordenou a realização de perícia, determinando que os honorários periciais sejam custeados pela requerida, aqui agravante, a qual questiona, ainda, o valor arbitrado pelo juízo – Inconformismo – Cabimento, em parte – Afronta ao disposto no art. 95 do CPC, segundo o qual, quando ordenada de ofício a perícia, os honorários devem ser rateados entre as partes – Valor dos honorários que não se mostra excessivo, estando em consonância com os trabalhos a serem realizados e, ainda, considerando-se que devem ser rateados entre as partes – Decisão parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE